Tribunal: TJSP
Processo: 1003883-39.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Preliminar – Realização de vistoria – Providência desnecessária – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência pacífica também no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Lesões colunares e por esforços repetitivos – Ausência de nexo

Ementa:
Preliminar – Realização de vistoria – Providência desnecessária – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência pacífica também no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Lesões colunares e por esforços repetitivos – Ausência de nexo causal e de incapacidade – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003883-39.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
OZANA FREIRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003883-39.2015.8.26.0445 -Voto no 29.762
2
Voto no 29.762
Apelação no 1003883-39.2015.8.26.0445
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba
Apelante: Ozana Freire da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

Preliminar Realização de vistoria Providência desnecessária
O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova,
inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento
motivado Jurisprudência pacífica também no âmbito do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Acidente do trabalho Lei no 8.213/91 Lesões colunares e por
esforços repetitivos Ausência de nexo causal e de incapacidade
Indenização acidentária indevida Improcedência mantida.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por Ozana
Freire da Silva contra o INSS.
A autora pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de
incapacidade para o trabalho que afirma decorrer de lesões colunares e por esforços
repetitivos havidas das condições de trabalho como encarregada de cozinha.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 276/278, deixando
de impor condenação dada a isenção legal.
Apelou a obreira e respondeu o réu.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003883-39.2015.8.26.0445 -Voto no 29.762
3
Inicialmente o feito foi distribuído ao TRF da 3a Região, que declinou da
competência pela r. decisão de fls. 158/159.
No essencial, este é o relatório.
Mostra-se desnecessária a conversão do julgamento em diligência para
realização de vistoria na empregadora.
O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a
pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Jurisprudência pacífica
também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
O art. 480 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar a realização de nova
perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, ou quando o laudo
lhe parece incompleto, vago, inconclusivo, contraditório ou mesmo absurdo. Destina-se,
segundo o parágrafo 1o do mesmo dispositivo, a corrigir eventual omissão ou inexatidão
dos resultados divulgados na perícia antecedente.
Portanto, o magistrado não está obrigado a deferir, a pedido da parte, a
realização de vistoria na empregadora, apenas porque a anterior lhe foi desfavorável. O juiz
é o destinatário das provas e pode apreciá-las livremente, de acordo com as circunstâncias
peculiares dos autos. Compete-lhe, ainda, o indeferimento das diligências inúteis, nos
termos dos arts. 370 e 371 do CPC, até porque não há redução da capacidade laborativa a
dar amparo
pretensão.
A propósito:
Não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção
com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo
determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do
Código de Processo Civil de 2015.
(AgInt no REsp 1738774/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003883-39.2015.8.26.0445 -Voto no 29.762
4
Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de
prova testemunhal para o julgamento da lide e desnecessidade de nova
perícia, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do
pedido.
(AgRg no AREsp 384.918/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe
08/05/2017)
O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento
motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas
produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem
requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na
forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias,
mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a
formação de seu convencimento.
(AgRg
no
AREsp
741.586/ES,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe
17/11/2015)
O laudo pericial está bem fundamentado. Reúne todos os elementos necessários
à adequada solução da lide e não foi contrariado por provas de nível técnico.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado prolator
da r. sentença entendeu desnecessária a vistoria na empregadora e sentiu-se habilitado à
entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório existente que lhe ofereceu
elementos suficientes para definir sua convicção.
Em que pese a irresignação da autora, tenho que a r. sentença não merece
reparos.
Isso porque, tanto a ausência de redução da capacidade laborativa quanto a do
nexo causal foram atestadas pelo perito e não foram infirmadas por outras provas do
mesmo jaez, tornando inafastável o decreto de improcedência da demanda.
Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que a segurada não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003883-39.2015.8.26.0445 -Voto no 29.762
5
principalmente a comprovação do nexo causal e da própria redução da capacidade
laborativa.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator